Tribunal: TJMT
Processo: 0009105-07.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009105-07.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.747.263/0001-69 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), LAURECI CORREA MARQUES - CPF: 432.412.558-91 (AGRAVADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), DANIEL ARANTES MARQUES - CPF: 709.047.901-34 (AGRAVADO), FLAVIA ROBERTA ARANTES MARQUES - CPF: 003.918.951-17 (AGRAVADO), DANIELA ARANTES MARQUES - CPF: 842.324.041-04 (AGRAVADO), FABIANO ARANTES MARQUES - CPF: 167.097.538-08 (AGRAVADO), ADALCI FERREIRA DIAS - CPF: 007.564.761-35 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA CORREIA MARQUES (AGRAVADO), MARIA EDUARDA CORREA MARQUES (AGRAVADO), MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.747.263/0001-69 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LAURECI CORREA MARQUES (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.747.263/0001-69 (AGRAVADO), ADALCI FERREIRA DIAS - CPF: 007.564.761-35 (AGRAVANTE), DANIEL ARANTES MARQUES - CPF: 709.047.901-34 (AGRAVANTE), DANIELA ARANTES MARQUES - CPF: 842.324.041-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LAURECI CORREA MARQUES (AGRAVANTE), FABIANO ARANTES MARQUES - CPF: 167.097.538-08 (AGRAVANTE), FLAVIA ROBERTA ARANTES MARQUES - CPF: 003.918.951-17 (AGRAVANTE), LAURECI CORREA MARQUES - CPF: 432.412.558-91 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA CORREA MARQUES (AGRAVANTE), MARIA FERNANDA CORREIA MARQUES (AGRAVANTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ADESIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE QUE IMPUGNOU O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO GUERREADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 7o da Lei 1.060/1950, é possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça nos casos em que restar comprovada, pela parte impugnante, a mudança da condição econômica do beneficiário, que lhe possibilite arcar com as despesas processuais.

II – havendo provas de que o sucessores da parte requerida/agravante possuem condições financeiras, a revogação da justiça gratuita é medida de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ESPÓLIO DE LAURECI CORREA MARQUES contra decisão monocrática em sede de Duplo Recurso de Apelação, proposto na Ação de Manutenção de posse de no 1000123- 86.2020.8.11.0037 da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrária de Cuiabá, proposta por MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA em desfavor do espolio ora Agravante.

Na origem, a parte autora/agravada, afirmou ser legitima proprietária e possuidora do imóvel em litígio, onde a requerida/agravante de forma ilegal se mantém as margens da BR 364 no Distrito Industrial de Cuiabá, com um barraco de lona de vendas de produtos artesanais.

Alegou que a parte requerida/agravante esbouçou intenção de aumentar o seu barraco de lona, cortando a cerca que faz a proteção do imóvel.

Apresentada contestação, a parte a parte requerida afirmou que reside no imóvel a mais de 10 anos pugnando pela improcedência da ação de manutenção de posse.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou procedente ação de reintegração, nos seguintes termos:

“Ex positis”, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido de manutenção de posse proposta por MARCONI COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA e o assistente GIOVANE SOARES RAMOS, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado por DANIEL ARANTE MARQUES, FLÁVIA ROBERTA ARANTES MARQUES, DANIELA ARANTES MARQUES, FABIANO ARANTES MARQUES, ADALCI FERREIRA DIAS, MARIA FERNANDA CORREA MARQUES e EDUARDA CORREA MARQUES, tendo por objeto o imóvel urbano de 9.768,04 m2 localizado às margens da Avenida Fernando Correa da Costa, BR 364, zona do Distrito Industriário, nesta Capital.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, mas mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, §3o do CPC, em razão da hipossuficiência alegada pela parte, cuja gratuidade judiciária defiro neste momento.

Inconformados com a sentença, a parte requerida apresentou Recurso de apelação, já a parte autora apresentou Recurso Adesivo.

O Recurso de Apelação pugnou pela reforma da sentença, para reconhecimento sua posse dos herdeiros LAURECI CORREA MARQUES ao terreno situado as margens da BR 364, no Distrito Industrial de Cuiabá-MT.

O Recurso Adesivo, proposto por MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA, aduziu que os honorários de sucumbência totalizam um montante de R$ 7.930,29 (sete mil novecentos e trinta reais e vinte e nove centavos).

Que a herdeira Flavia Roberta Arantes Marques é bancária (fl. 296), reside em condomínio fechado.

Que a Herdeira Daniela Arantes Marques é empresaria do ramo de construção civil, sócia-proprietária da empresa D. M. W. Engenharia e Construção Ltda.(CNPJ26.700.511/0001-00).

Que a viúva Adalci Ferreira Dias, por seu turno, obteve éxito na ação possessória promovida em desfavor de Alessandro Lauro Soares da Silva que tramita perante a 5o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (proc.18102—81.2011.811.004l – código 722559), havendo ganho 34,024 ha. (trinta e quatro hectares) no local denominado "ponte caída", município de Cuiabá, chamada "Estancia Feliz".

Que o herdeiro Daniel Arantes Marques é empresário, sócio – proprietário da Giane Calcados & Acessórios (CNPJ 20.335.397/0001-80), e reside em bairro residencial de classe média (fl. 294).

Com tais considerações, requereu a revogação da justiça gratuita.

Recebidos os Recursos, este relator determinou que os sucessores da parte requerida/apelante, comprovassem a necessidade do deferimento da justiça gratuita no prazo de 05 dias, para analise do Recurso de Apelação (id. 8051064 - Pág. 1).

A determinação não foi cumprida em sua integra, razão pela qual, o relator efetuou buscas no Renajud, e posteriormente determinou o recolhimento do preparo recursal, nos seguintes termos:

'Vistos etc. Tendo em vista que com a morte da parte autora (LAURECI CORREA MARQUES), houve os seus sucessores passaram a atuar nestes autos como litisconsórcio ativo, foi determinada a junta de extrato bancário e declaração do imposto de renda, para analise da necessidade do deferimento da justiça gratuita (id. 8051064 - Pág. 1).

Entretanto, não houve atendimento ao comando judicial, já que dos 07 (sete) sucessores, nenhum apresentou cópia da declaração do imposto de renda, e apenas dois dos sucessores (Flavia Roberta Arantes e Daniel Arantes Rodrigues), apresentaram extrato bancário, demonstrando a existência de empréstimos e saldo negativo.

Ora, é claro que as partes possuem débitos a honrar, mensalmente, mas isso não quer dizer que aqueles apresentados e comprovados, neste instrumento recursal, se traduzem em hipossuficiência. Fato é que não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira dos autores sucessores.

Sob tal convicção, procedi com consulta RENAJUD, constando que o

sucessor Daniel Arantes (possuidor de extrato bancário com saldo negativo), é proprietário do veiculo Hyundai/HAB20 1.0, ano 2013/2014, placa FMF 9794, e do veiculo HONDA/FIT LX FLEX 2009/2010, placa HJR 2589.

Da mesma forma, verifiquei a sucessora Daniela Arantes, é proprietária do veiculo FIAT/ARGO 1.0, ano 2019/2019, placa DKH 9769, e do veiculo FOR/ROYALE 2.0, ano 1994, placa JYP 1844.

Ademais, malgrado a afirmação de carência de recursos para custeamento do processo, não se pode fechar os olhos para o fato de existir litisconsórcio ativo formado por 07 (sete) pessoas, do que se constata que o rateio das custas processuais entre os autores importará em valor ínfimo para cada um, cujo pagamento certamente não trará prejuízo para o sustento próprio e de suas famílias.

Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo os sucessores de LAURECI CORREA MARQUES, para que no prazo de 15 (quinze) dias, procedam ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de não reconhecimento do recurso.

Às providências.'

Os herdeiros apelantes atenderam ao comando judicial, e efetuaram o recolhimento do preparo recursal, (id. 21442990 - Pág. 1), razão pela qual, o relator passou a analise dos recursos.

Dessa forma, após detalhada analise, o relator acolheu integralmente o incidente da impugnação à gratuidade da justiça do Recurso Adesivo, revogando o benefício concedido ao ESPÓLIO DE LAURECI CORREA MARQUES, nos seguintes termos:

'Trata-se de recurso de Apelação e recurso Adesivo, interposto por MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrária de Cuiabá que, nos autos da Ação de Manutenção de posse no 0009105-07.2014.8.11.0041, julgou procedente o pedido de manutenção da posse, bem como condenu os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Sustenta a requerida, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, vez que não possui condições, neste momento, de arcar com despesas processuais, sem prejuízo de sustento das suas famílias.

Em sede de Recurso Adesivo, tendo em vista a morte do requerido, e sua sucessão pelos seus herdeiros, a parte requerente requereu a reforma da sentença para fim de cancelar os benefícios da gratuidade de justiça, por não haver comprovação de que não teriam condições de arcar com as custa processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões ao recurso adesivo (id. 8167802), a autora/apelada refuta os argumentos do requerido/apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (ID 3507611).

Diante do pedido de gratuidade de justiça, a autora/apelante foi intimada para comprovar rendimento, trazendo aos autos declaração prestada pelo fisco, atual e dos últimos anos, bem como cópia do extrato bancário dos últimos meses.

Síntese necessária.

Com efeito, a obtenção dos benefícios da gratuidade está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.

O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não se nega que o § 3o do art. 99 do novel Código Processual Civil estabelece expressamente que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Portanto, a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

Todavia, essa presunção ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir se constatar a capacidade financeira ou, na dúvida, abrir oportunidade para que a parte apresentem novos documentos, capazes de atestar sua condição de necessidade.

Na hipótese, a impugnada declarou não ter condições de arcar com o pagamento das custas do processo, a partir do que lhes foi concedida a gratuidade de justiça.

A teor do que dispõe o § 1o, do referido art. 4o, a declaração, nesse sentido, gera presunção de pobreza em favor daquele que postulou o benefício. Tanto é que o art. 7o da Lei n. 1.060/50 possibilita à parte contrária requerer a revogação do benefício, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos que autorizaram a concessão da gratuidade de justiça.

Ocorre que, no caso concreto, verifica-se que tal presunção (relativa) restou desfeita com relação a impugnada, através das provas juntadas aos autos.

Partindo dessas premissas, verifica-se que os herdeiros são empresários, funcionários públicos, além de possuirem veículos novos, o que se afigura incompatível com a condição de juridicamente necessitada, tal situação não permite a suspensão da exigência das despesas e custas do processo.

Apesar da argumentação trazida pela ora impugnada, e o compreensível entendimento contrário, não trouxe, porém, fundamentos suficientes para refutar as provas trazidas aos autos.

Dentro desse contexto, tenho que a revogação do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO ELIDIDA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. - Nos termos do art. 7o da Lei 1.060/1950, é possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça nos casos em que restar comprovada, pela parte impugnante, a mudança da condição econômica do beneficiário, que lhe possibilite arcar com as despesas processuais.” (TJ-MG - AC: 10105140157378001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 05/02/0019,

Data de Publicação: 15/02/2019).

Ainda,

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. 1. Para a revogação da gratuidade de justiça, basta a demonstração de que a situação econômica da parte que obteve o benefício foi alterada para melhor, permitindo-lhe pagar as custas

processuais e eventuais honorários advocatícios. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das despesas processuais não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família, por ostentar remuneração elevada, a revogação do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07114806920178070000 DF 0711480-69.2017.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 23/11/2017, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/11/2017 . Pág.: Sem PáginaCadastrada.)

Por fim,

“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO DO RÉU DA AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU QUE ERA BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. BENESSE QUE SE EXTINGUE PELA MORTE DO FAVORECIDO. EXEGESE DO ART. 10 DA LEI N. 1.060/50. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE PLEITO DA JUSTIÇA GRATUITA, CASO ASSIM NECESSITASSE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.

- O benefício da justiça gratuita concedido ao réu da ação de cobrança, não se estende aos seus herdeiros, em razão do caráter personalíssimo e intransferível desse benefício, extinguindo-se a benesse com o óbito do beneficiário. Mas em ocorrendo a sucessão processual da parte, nos termos do art. 43 CPC, pode o sucessor, contudo, também demonstrar que tem razões para fazer jus à nova concessão. Assim, os honorários sucumbenciais a que foi condenado o beneficiário nos autos da ação de cobrança devem ser incluídos na habilitação de crédito proposta pelo credor. (TJMG, AI 0485472-13.2013.8.13.0000, RELATOR: DUARTE DE PAULA, JULGADO EM 12/12/2013).

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, dentro do entendimento de que o benefício deve ser conferido aos verdadeiramente necessitados, estou convencido de que o seu indeferimento efetivamente se impõe a ora apelante, sob pena de concessão indiscriminada, não condizente com a organização judiciária.

Destarte, existindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da afirmação prestada pela autora/impugnada, impõe-se a revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Por derradeiro, não vejo como prosperar a intenção de aplicar a multa do décuplo das custas processuais, consoante reza o art. 100, parágrafo único, do CPC, visto não restar demonstrada efetiva má-fé pela recorrida ao pleitear a isenção.

Com esses fundamentos, ACOLHO INTEGRALMENTE o incidente da impugnação à gratuidade da justiça do Recurso Adesivo, revogando o benefício concedido ao ESPÓLIO DE LAURECI CORREA MARQUES.

Decorrido o prazo recursal (CPC, art. 102), intime-se a impugnada para comprove recolhimento das custas e despesas processuais da fase de conhecimento, sob pena de cancelamento da distribuição.

Cumpra-se.'

­­­­

Insatisfeitos com a decisão do Recurso de Apelação que revogou a gratuidade de justiça, os herdeiros da parte requerida apresentaram Agravo Regimental (id. 26491485), aduzindo que;
(i)
Em que pese à única renda de um dos herdeiros ser pouco mais de R$ 3 mil reais e ainda ter um carro novo, o qual inclusive carro 1.0 (popular), isso por si só, não caracteriza condições de adimplir com mais de 7 mil reais de custas, afinal o próprio extrato de contas demostra os inúmeros empréstimos consignados;
(ii)
indaga que o simples fato apenas um dos herdeiros ter um carro popular não é óbice para o indeferimento, já que não é possível presumir que a herdeira teria condições de pagar honorários no valor de R$ 7 mil reais; (iii) requer a reforma da decisão para reconhecimento da gratuidade.

Apresentada contrarrazões (id. 28964996), a MARCONI COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, pugnou pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto a revogação da justiça gratuita.

Mesmo após reler os argumentos recursais, tenho que o entendimento exarado na decisão monocrática por este relator deve ser mantido.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

É relativa à presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário à tese defendida:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fáticoprobatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).

Cumpre salientar que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3o.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7o, do CPC).

Nelson Nery Júnior já destacava que:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.” (in Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

Por fim, nos termos do art. 7o da Lei 1.060/1950, é possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça nos casos em que restar comprovada, pela parte impugnante, a mudança da condição econômica do beneficiário, que lhe possibilite arcar com as despesas processuais.

Pois bem,

Conforme noticiado no Recurso Adesivo a Apelação, o espolio ora Agravante e composto por empresários, por empresários, funcionários públicos, alguns, residentes em condomínios fechados.

Dessa forma, determinei a junta de comprovantes que demonstrassem a necessidade da Justiça gratuita.

Entretanto, não houve atendimento ao comando judicial, já que dos 07 (sete) sucessores, nenhum apresentou cópia da declaração do imposto de renda, e apenas dois dos sucessores (Flavia Roberta Arantes e Daniel Arantes Rodrigues), apresentaram extrato bancário, demonstrando a existência de empréstimos e saldo negativo.

Ora, é claro que as partes possuem débitos a honrar, mensalmente, mas isso não quer dizer que aqueles apresentados e comprovados, neste instrumento recursal, se traduzem em hipossuficiência. Fato é que não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira dos autores sucessores.

Sob tal convicção, procedi no ano de 2019 consulta RENAJUD, constando que o sucessor Daniel Arantes (possuidor de extrato bancário com saldo negativo), é proprietário do veiculo Hyundai/HAB20 1.0, ano 2013/2014, placa FMF 9794, e do veiculo HONDA/FIT LX FLEX 2009/2010, placa HJR 2589.

Da mesma forma, verifiquei a sucessora Daniela Arantes, é proprietária do veiculo FIAT/ARGO 1.0, ano 2019/2019, placa DKH 9769, e do veiculo FOR/ROYALE 2.0, ano 1994, placa JYP 1844.

Ademais, malgrado a afirmação de carência de recursos para custeamento do processo, não se pode fechar os olhos para o fato de existir litisconsórcio ativo formado por 07 (sete) pessoas. Onde se constata que o rateio dos honorários entre os agravados importará em valor ínfimo para cada um, cujo pagamento certamente não trará prejuízo para o sustento próprio e de suas famílias.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Na hipótese, o agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, Nos termos do art. 7o da Lei 1.060/1950, deve-se manter A decisão ora guerreada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020